Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS PROCESSUAIS E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a recorrente interpôs o recurso sem o recolhimento do preparo recursal (ID 26062622).

2. Instada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência (ID 26157582), oportunidade em que apresentou CPTS (ID 26294807) e Termo de rescisão de contrato de trabalho (ID 26297522), sem, contudo, informar os rendimentos que aufere como pensionista, razão pela qual foi indeferido o pedido de concessão do benefício (ID 26553096).

3. Rejeitados os embargos de declaração (ID 27589878) opostos contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 26751941), nos quais requereu a reconsideração e a juntada intempestiva dos contracheques dos seus rendimentos (ID 26753533).

4. Intimada a efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo recursal, e comprovar o recolhimento (ID 27589878), a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo legal (ID 27805741).

5. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).

6. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

7. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".

8. Recurso não conhecido.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).